Tribunal: TJSP
Processo: 1065420-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Imunidade tributária – ICMS – Entidade de assistência social, sem fins lucrativos – Importação de insumos e equipamentos médicos – Reconhecimento da imunidade tributária que é de rigor – Incidência do artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal – R. Sentença que deve ser mantida – Segurança concedida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1065420-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065420-09.2019.8.26.0053 -Voto no 11.114 - vb
2
ACF no 11.114/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1065420-09.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libânes
Interessado: Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO Mandado de Segurança Imunidade tributária
ICMS Entidade de assistência social, sem fins lucrativos
Importação
de
insumos
e
equipamentos
médicos

Reconhecimento da imunidade tributária que é de rigor

Incidência do artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição
Federal R. Sentença que deve ser mantida Segurança concedida
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sociedade
Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês em face do Delegado da
Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento de
imunidade de ICMS na importação de mercadorias (equipamentos
hospitalares) junto à Receita Estadual.
Segundo a impetrante, o ICMS não deve incidir sobre a operação
de importação realizada, uma vez que é imune. Sustenta ser entidade sem fins
lucrativos. Em razão do relevante papel social faz jus à série de benefícios
garantidos pela Constituição Federal e, com isso, pode desfrutar das
imunidades tributárias constantes do artigo 150, VI, "c", da Constituição
Federal.
A r. sentença de fls. 286/288 concedeu a segurança pleiteada
para determinar que a autoridade coatora proceda ao desembaraço aduaneiro
do equipamento hospitalar importado, sem a obrigatoriedade do recolhimento
de ICMS.
Apela a Fazenda Estadual (fls. 293/320), buscando a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065420-09.2019.8.26.0053 -Voto no 11.114 - vb
3
julgado, aduzindo, em síntese a constitucionalidade da exigência do icms para
desembaraço de mercadoria importada.
Contrarrazões às fls. 325/341.
É o relatório.
A r. sentença não comporta reforma.
A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 150, inciso VI, c:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei.
Pois bem. Verifica-se, no caso dos autos, que as alegações do
Fisco não têm o condão de infirmar o caráter assistencial da impetrante que,
ademais, já teve sua imunidade tributária reconhecida por este E. Tribunal em
ações análogas.
Considera-se entidade beneficente de assistência social aquela
que presta serviços relevantes, de cunho social, à parte carente de nossa
sociedade, ou seja, qualquer tipo de serviço de natureza social, dentre os
quais se enquadram os prestados pela Apelada, na área de saúde.
A entidade beneficente de assistência social que presta serviços
de saúde possui enorme relevância social, uma vez que, além de fomentar
atividades nessas áreas, ainda o faz de forma gratuita, para atender à
população de baixa renda, daí enquadrar-se na hipótese da imunidade prevista
no artigo 150, VI, “c”, da CF/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065420-09.2019.8.26.0053 -Voto no 11.114 - vb
4
É certo, portanto, que a Impetrante goza de imunidade tributária,
não sendo necessário comprovar o pagamento do ICMS para desembaraçar a
mercadoria importada.
Nesse sentido já decidiu o STF:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS. C.F., art. 150, VI, "c". I. - Não há invocar, para
o fim de ser restringida a aplicação da imunidade, critérios de
classificação
dos
impostos
adotados
por
normas
infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado distinguir
entre bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto
daqueles. O que cumpre perquirir, portanto, é se o bem
adquirido, no mercado interno ou externo, integra o patrimônio
da entidade abrangida pela imunidade. II. - Precedentes do STF.
III. - R.E. não conhecido” (RE 203755, 2a T., Rel. Min. Carlos
Velloso, j. 17/09/1996, DJU 08/11/96, p. 43221.)
No mesmo sentido, ainda, já decidiu esta E. Corte de Justiça:
“ICMS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO NÃO INCIDÊNCIA DO
TRIBUTO EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Tratando-se de
bem não destinado ao comércio e adquirido por sociedade civil não
contribuinte do tributo, afastada está a incidência do imposto. Ademais,
demonstrada a utilização do equipamento na prestação dos serviços de
diagnósticos médicos realizados pela impetrante. Marcada a inexistência de
relação jurídica tributária entre as partes. Inaplicabilidade dos termos da
EC 33/2001, considerando a figura da imunidade tributária, acobertada
pelas Limitações ao Poder de Tributar Decisão mantida Recursos negados”
(Apelação Cível no 910.931.5/7-00, da Comarca de São Paulo, relator
Desembargador Danilo Panizza, j. 28.07.2009).
“Importação de equipamentos ICMS Isenção Comprovado ser a impetrante
entidade filantrópica, ela faz jus à isenção prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea 'c', da Constituição Federal. Precedentes do Egrégio Superior
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
improvido”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065420-09.2019.8.26.0053 -Voto no 11.114 - vb
5
800.884.5/4-00, da Comarca de São Paulo, relator Desembargador Lineu
Peinado, j. 18.08.2009).
“Recurso ex officio e Apelação Cível. Ação Declaratória. Isenção ou
imunidade de entidade beneficente. Sociedade Hospital Samaritano.
Entidade de assistência social. Importação de equipamentos e materiais
médico-hospitalares. Imunidade tributária. Admissibilidade. Invocação do
art. 150, inciso VI, 'c', da CF. Ações principal e cautelar julgadas
procedentes. Decisão mantida. Recursos não providos” (v. Apelação Cível
no 541.586.5/7-00, da Comarca de São Paulo, relator Desembargador Nelson
Calandra, j. 25.08.2009).
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida, sendo acertado o
reconhecimento da imunidade tributária da Impetrante na espécie,
assegurando seu direito a não se ver obrigada a recolher o ICMS nas
operações de importação descritas na inicial.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator